Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECATÓRIO QUITADO. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso em exame, pede o Embargante o reexame daquilo que já foi solucionado, pois o acórdão apresenta com nitidez as razões de ter afastado a aplicabilidade dos Temas 1.170 e 810, definidos pelo STF, e do Tema 491, definido pelo STJ, ao caso concreto (distinguishing).
3. Na espécie, já houve a integral quitação do valor do precatório, logo descabe o pleito de retificação do precatório ou de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.